Tribunal: TJSP
Processo: 1039985-67.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO– Ação Anulatória de autos de infração – ISS – Período de 2011 a 2014 – Inadequação do enquadramento no item 17.04, da lista anexa à Lei no 13.701/2003, com alíquota de 5% – Serviços tipificados nos itens 7.10 e 17.05, cuja alíquota é 2% – Exceções previstas no art. 3o, da LC no 116/03 – Responsabilidade fiscal a cargo do tomador, desde que seja pessoa

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO– Ação Anulatória de autos de infração – ISS – Período de 2011 a 2014 – Inadequação do enquadramento no item 17.04, da lista anexa à Lei no 13.701/2003, com alíquota de 5% – Serviços tipificados nos itens 7.10 e 17.05, cuja alíquota é 2% – Exceções previstas no art. 3o, da LC no 116/03 – Responsabilidade fiscal a cargo do tomador, desde que seja pessoa jurídica estabelecida no Município – Art. 9o, inc. II, letra a, da Lei no 13.701/2003 – Serviços prestados na Capital e em outros municípios – Descabimento da tributação sobre receitas diversas – Prova técnica que confirma vícios na tributação, quanto à legitimidade ativa e à responsabilidade pela obrigação tributária – Insubsistência da presunção de legitimidade e veracidade das autuações – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Causa de valor elevado – Inaplicabilidade da fixação pelo critério da equidade – STJ, Tema 1076 – Fixação por escalonamento, nos percentuais mínimos, acrescidos de 1%, a título de trabalho adicional realizado em grau recursal, sobre o valor atualizado da causa de R$ 1.007.550,70 em julho de 2018 – CPC, art. 85, parágrafos 2o, 3o e incisos, e 11o – Recurso dos Patronos da contribuinte provido, desprovidos o recurso da Municipalidade e o reexame necessário.